Tribunal: STJ
Processo: 5071815-08.2019.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167575 - PR (2024/0081117-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284
/STF. DESAPRORIAÇÃO. EXIGÊNCIAS CADASTRAIS. REGULARIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
a regularidade da negativa de registro cadastral do imóvel e a discussão da cadeia
dominial do bem desapropriado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
IV – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47714697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 29a84e71-8741-4c97-ac82-c029b5af7284

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47714697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 29a84e71-8741-4c97-ac82-c029b5af7284

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167575 - PR (2024/0081117-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284
/STF. DESAPRORIAÇÃO. EXIGÊNCIAS CADASTRAIS. REGULARIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
a regularidade da negativa de registro cadastral do imóvel e a discussão da cadeia
dominial do bem desapropriado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
IV – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na
ausência de demonstração precisa de como o
(i)
acórdão seria omisso, atraindo o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal;
ausência de impugnação de fundamento do acórdão, fazendo incidir as
(ii)
Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal;
necessidade de revolvimento
(iii)
do contexto fático para alterar a conclusão do tribunal acerca do registro cadastral do
imóvel e discussão quanto a cadeia dominial, incidindo a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça;
ausência do devido cotejo analítico, impedindo o conhecimento
(iv)
do recurso pela divergência.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a omissão teria sido demonstrada de
forma clara e precisa, tendo sido suscitado que a corte
deixou de enfrentar o
a qua
argumento de que a desapropriação seria modalidade originária de aquisição da
propriedade, não se podendo exigir a apresentação de comprovação da cadeia
dominial.
Aduz, ainda, que “ao rejeitar os aclaratórios o e. TRF4 limitou-se a apontar
genericamente a inexistência do vício alegado, pois, segundo ele, dirimida toda a
matéria, sem analisar a tese recursal de que os dispositivos acima, apontados no
acórdão e por ele violados, determinam a obrigatoriedade dos proprietários, titulares de
domínio útil ou possuidores de qualquer título atualizar a declaração de cadastro
sempre que houver alteração no imóvel, seja em relação à área ou à titularidade, não
sendo, contudo, o caso dos autos, pois a titularidade do agravante não provém de
nenhum título anterior, sequer existindo cadeia dominial a ser provada ou atualizada,
vez que se trata, a desapropriação, de forma originária de aquisição da propriedade. É
dizer: cria-se nova propriedade sem qualquer vínculo com a propriedade anterior” (fl.
380e).
Assinala que seria fato incontroverso a regularidade da desapropriação dos
imóveis, bastando a revaloração jurídica quanto a inexigibilidade da comprovação da
cadeia dominial nos casos de desapropriação originária, merecendo ser afastada a
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que “o v. acórdão recorrido já tornou incontroverso o fato de que
os imóveis, cujos registros foram indeferidos pelo agravado exigindo-se a
apresentação de comprovação da cadeia dominial, foram todos objeto de regular
desapropriação. Trata- se, deste modo, de mera valoração jurídica dos fatos já
tornados incontroversos no acórdão: definir se o e. TRF4 está correto ao entender
como necessária a comprovação da cadeia dominial para registro, junto ao INCRA, de
imóveis fruto de desapropriação provando-se a titularidade do agravante que não
provém de nenhum título anterior” (fl. 386e).
Afirma que a decisão agravada não apontou qual teria sido o fundamento
não impugnado, silenciando quanto a “demonstração, pelo agravante, das razões pelas
quais demonstrada a violação aos dispositivos de lei e a pretensão vertida no recurso
especial” (fl. 388e).
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

Afirma que o dissídio foi apresentado de forma suficiente, demonstrando que
o acórdão paradigma corrobora o entendimento segundo o qual a aquisição originária
da propriedade afasta vício sobre o imóvel.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 396e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
De pronto, verifico não ser possível conhecer da suscitada violação ao art.
1.022 do Código de Processo Civil, porquanto o recurso, nessa extensão, cinge-se a
alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual
seria o vício integrativo a inquinar o acórdão recorrido, bem como a sua importância
para o deslinde da controvérsia, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte, como espelham os
julgados assim ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETENCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS
VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
ARGUMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, nos termos
do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
.
9/3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
3. Na espécie, verifica-se que o embargante não apontou concretamente
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição do recurso manejado,
tampouco acerca do dever de motivação das decisões judiciais, sem fazer
qualquer correlação com o caso concreto, tampouco com o acórdão
embargado.
4. Com efeito, mostra-se deficiente a argumentação recursal em que a
alegação de ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o,
IV se faz de forma genérica, dissociada dos fundamentos da decisão
embargada, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, contraditório ou obscuro. A ausência de tal demonstração
enseja juízo negativo de admissibilidade dos embargos de declaratórios,
uma vez desatendido o disposto no art. 1.023 do CPC, além de
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

comprometer a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida com o
oferecimento dos aclaratórios, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
.
STF
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC n. 187.144/DF, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, j. 12.12.2023, DJe de 15.12.2023 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. ISS. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESTINADOS A PIS, COFINS,
IRPJ E CSSL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. CONFRONTO ENTRE
LEI LOCAL E LEI FEDERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
.
controvérsia, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.333.755/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, j. 18.12.2023, DJe de 21.12.2023 – destaque meu).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART.
1.023 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
(EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459
Aplicação da Súmula n. 284 do STF"
/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
). Nesse sentido: EDcl no MS 28.073/DF, relator Ministro Raul
15/3/2017
Araújo, Corte Especial, DJe de
; EDcl no MS 25.797/DF, relatora
15/8/2022
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de
.
22/10/2021
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
demonstrando mero inconformismo com a solução dada à lide, o que
impede o conhecimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.619.349/RJ, Relator Ministro AFRÂNIO
VILELA, SEGUNDA TURMA, j. 04.03.2024, DJe de 06.03.2024 – destaque
meu).

De outra parte, quanto à questão relativa à necessidade de enfrentar o fato
de que eventual posse administrativa ilícita (suposta duplicidade de registro) deve se
resolver, necessariamente, em perdas e danos, jamais com reivindicação do bem por
terceiro, o tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls.188/194e):

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, à exigência, pelo INCRA, de
apresentação de documentos demonstrando a cadeia dominial de cada um
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

dos imóveis desapropriados, ainda que em versão desatualizada, para fim
de cadastro no SNCR e a correspondente emissão de um CCIR em nome
do Consorcio Empreendedor Baixo Iguaçu. Narra a parte impetrante que "o
ilustre Sr. Chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária – SR
(09)PR do INCRA na Superintendência Regional 9 – Paraná, indeferiu o
cadastro/registro das matrículas dos imóveis desapropriados pelo
impetrante junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR sob a
alegação de que é necessária a 'demonstração da relação documental, ou
seja, da cadeia dominial' de cada imóvel/registro". Sustenta que "(i) o
apelante cumpriu todos os requisitos legais para a desapropriação dos
imóveis, sendo abertas as respectivas matrículas imobiliárias dos bens
expropriados; (ii) a desapropriação é forma originária de aquisição da
propriedade, não restando a matrícula gerada em nome do apelante
vinculada a qualquer domínio anterior; (iii) não há nenhuma lei ou norma
determinando que as matrículas imobiliárias só poderão ser lançadas no
SNCR mediante a apresentação da cadeia dominial do bem; (iv) o apelante
se vê impedido pelo INCRA na Superintendência Regional 9 – Paraná de
regularizar a situação cadastral e certificação dos imóveis por si
desapropriados; (v) o cadastro/lançamento é necessário e urgente,
sobretudo porque envolve a regularização cadastral/fiscal dos imóveis
desapropriados em razão da implementação da UHE Baixo Iguaçu, os
quais serão revertidos ao patrimônio da União ao final do contrato de
concessão, sendo a obra de relevante interesse público; (vi) não há
qualquer risco de duplicidade de registros, seja porque se trata de aquisição
originária, seja porque consta da documentação apesentada ao INCRA a
matrícula de onde o imóvel foi expropriado, ou mesmo porque, de todo
modo, qualquer duplicidade se resolveria em perdas e danos,
prevalecendo, sempre, a matrícula aberta pela desapropriação". Sem razão.
Primeiramente, como bem se vê da decisão administrativa proferida pelo
INCRA e trazida aos autos no processo 5071815-08.2019.4.04.7000/PR,
evento 1, DECISÃO/7, a solicitação de apresentação de documentação foi
detalhada e bem motivada, não estando eivada de qualquer irregularidade
ou ilegalidade evidente. Destaco trecho que explicita as razões de decidir
administrativas que motivaram a manutenção da exigência em questão:
(...)
Dito isso, veja-se que, como bem apontado na sentença atacada, "compete
ao INCRA fiscalizar e manter cadastro atualizado dos imóveis rurais para a
correta execução da Política Fundiária". A fim de permitir tal fiscalização e a
manutenção da atualização do cadastro dos imóveis rurais, o § 3o do artigo
2o da Lei no 5.868/1972 expressamente exige dos proprietários, titulares de
domínio útil ou possuidores a qualquer título que atualizem a declaração de
cadastro do bem "sempre que houver alteração nos imóveis rurais, em
relação à área ou à titularidade, bem como nos casos de preservação,
conservação e proteção de recursos naturais", o que parece ser o caso dos
autos. Em complementação ao dispositivo legal referido, o Decreto no
72.106/1973 estabelece, em seu artigo 4o, o dever de fornecimento dos
"dados exigidos pelos formulários e questionários, nos prazos fixados e de
acordo com as normas previstas em Instrução Especial do INCRA",
pontuando, em seu artigo 5o, que "os cadastros serão continuamente
atualizados pela inclusão de novas unidades ou pela alteração sujeita à
comprovação, dos registros de unidades já cadastradas" e, ainda, em seu
artigo 11, que os formulários, fichas, questionários e demais documentos
essenciais ao cadastro referido garantirão a coleta, dentre outros, dos
dados relativos à identificação e localização do imóvel objeto do contrato,
bem como seu número de inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais. Nesse
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

ponto, note-se, ainda, que não há qualquer incoerência entre as
mencionadas exigências legais e a natureza da desapropriação. Mais uma
vez ao encontro da sentença discutida, ressalte-se que se trata de lei e
decreto posteriores àquela que regulou a desapropriação. Dito tudo isso,
veja-se que não há, nas exigências do INCRA, qualquer anormalidade ou
qualquer imposição não justificada.

Entretanto, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação
do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
.
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
.
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Por outro lado, o Tribunal de origem com base em elementos fáticos, acerca
da negativa de registro cadastral de imóvel e discussão acerca da cadeia dominial de
bem desapropriado, nos seguintes termos (fls. 188/194e):

Primeiramente, como bem se vê da decisão administrativa proferida pelo
INCRA e trazida aos autos no processo 5071815-08.2019.4.04.7000/PR,
evento 1, DECISÃO/7, a solicitação de apresentação de documentação foi
detalhada e bem motivada, não estando eivada de qualquer irregularidade
ou ilegalidade evidente. Destaco trecho que explicita as razões de decidir
administrativas que motivaram a manutenção da exigência em questão: "(...)
O que ocorre, essencialmente, é uma desconexão nas
informações cadastrais que não permite a vinculação dos
códigos anteriores com aquele que está em atualização. Por
exemplo, o cadastro em atualização informa o remembramento
de área do código 815.047.017.094-9. Ocorre que esse código
tem como objeto a Matrícula no 4.397, do 3o Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Cascavel. A Matrícula apresentada
para atualização, por sua vez, é a de no 18.961, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Capitão Leônidas Marques,
a qual teve origem na Matrícula no 2.283, do mesmo ofício
registral. Diante de situações como essa, solicitamos a
demonstração da relação documental ou, seja, da cadeia
dominial. Como é praxe, solicitamos a apresentação da
Matrícula no 2.283, ainda que em versão desatualizada, para
verificar qual a sua origem. Tal exigência não tem qualquer
interesse em validar ou não o domínio da área ou a regularidade
das transmissões. O que se pretende é correlacionar a correta
representação cadastral do polígono, da porção de solo, que é o
nosso objeto de informação, com as informações de seu atual
titular. Ou seja, consideramos o solo, a terra, em sua unicidade.
Do ponto de vista cadastral dessa terra, então, interessa traçar o
histórico das diferentes relações que sobre ela recaem ao longo
do tempo, quaisquer que sejam as formas de aquisição de
direitos, derivadas ou originárias. O tal solo, portanto, que esteve
sob um determinado cadastro, sob uma tularidade, foi
incorporado a outro cadastro, de outro tular. Eis o que deve
estar representado. Destaca-se o que o próprio CCIR informa
que o documento não atesta a posse ou a propriedade. De
modo que o cadastro, para a autarquia fundiária, tem a
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

finalidade de prestar informações qualificadas acerca, por
exemplo, das condições de propriedade e de posse das terras,
da dimensão das glebas, da concentração ou desconcentração
fundiária, do perfil dos proprietários e dos terceiros que se
relacionam
com
os
imóveis,
possibilitando
análises
fundamentadas que possam subsidiar a elaboração e a
execução de polícas públicas. E como constou do e-mail acima
transcrito parcialmente, as exigências feitas possibilitaram uma
significava melhora nas informações apresentadas, de modo que
entendemos que devem ser mantidas até o ponto em que não
seja possível estabelecer as conexões necessárias no âmbito do
SNCR. Finalmente, o procedimento é necessário inclusive para
impedir a existência de duplicidade cadastral, que sobrecarrega
o sistema e altera indevidamente o resultado das análises às
quais o SNCR deve servir. Sem as considerações que me
cabem, por se tratar de requerimento que envolve interpretação
jurídica
(os
efeitos
decorrentes
da
classificação
da
desapropriação como forma originária de aquisição da
propriedade), compreendo que deve haver apreciação pela
PFE." (grifo nosso)
Dito isso, veja-se que, como bem apontado na sentença atacada, "compete
ao INCRA fiscalizar e manter cadastro atualizado dos imóveis rurais para a
correta execução da Política Fundiária". A fim de permitir tal fiscalização e a
manutenção da atualização do cadastro dos imóveis rurais, o § 3o do artigo
2o da Lei no 5.868/1972 expressamente exige dos proprietários, titulares de
domínio útil ou possuidores a qualquer título que atualizem a declaração de
cadastro do bem "sempre que houver alteração nos imóveis rurais, em
relação à área ou à titularidade, bem como nos casos de preservação,
conservação e proteção de recursos naturais", o que parece ser o caso dos
autos. Em complementação ao dispositivo legal referido, o Decreto no
72.106/1973 estabelece, em seu artigo 4o, o dever de fornecimento dos
"dados exigidos pelos formulários e questionários, nos prazos fixados e de
acordo com as normas previstas em Instrução Especial do INCRA",
pontuando, em seu artigo 5o, que "os cadastros serão continuamente
atualizados pela inclusão de novas unidades ou pela alteração sujeita à
comprovação, dos registros de unidades já cadastradas" e, ainda, em seu
artigo 11, que os formulários, fichas, questionários e demais documentos
essenciais ao cadastro referido garantirão a coleta, dentre outros, dos
dados relativos à identificação e localização do imóvel objeto do contrato,
bem como seu número de inscrição no Cadastro de Imóveis Rurais. Nesse
ponto, note-se, ainda, que não há qualquer incoerência entre as
mencionadas exigências legais e a natureza da desapropriação. Mais uma
vez ao encontro da sentença discutida, ressalte-se que se trata de lei e
decreto posteriores àquela que regulou a desapropriação. Dito tudo isso,
veja-se que não há, nas exigências do INCRA, qualquer anormalidade ou
qualquer imposição não justificada.

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”

.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL.
REFORMA AGRÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. VISTORIA ADMINISTRATIVA. IMPRODUTIVIDADE DO
IMÓVEL RURAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO DOMÍNIO E DAS
CONDIÇÕES
DE
USO
DA
PROPRIEDADE.
PROVA
TÉCNICA
ELABORADA PELO INCRA. VALIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
3. Nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 8.629/93 - que regulamenta a
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária -, não será
considerada qualquer modificação, quanto ao domínio, à dimensão e às
condições de uso do imóvel, introduzida ou ocorrida até seis meses após a
data da comunicação para levantamento de dados visando à
desapropriação do imóvel.
4. A condição de produtividade do imóvel tem natureza transitória, devendo
guardar correlação com os índices exigidos pela legislação vigente na data
da vistoria administrativa, sendo certo que a possibilidade de o proprietário
realizar modificações no imóvel, após o período acima mencionado, a fim
cumprir com a sua função social, não se prolonga indefinidamente no
tempo, sob pena de inviabilizar o comando inserto no art. 184 da CF/88.
5. Hipótese em que, na época da vistoria realizada pelo INCRA (setembro
/2003), o imóvel em questão foi considerado improdutivo e, por
consequência, submetido à desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária, em razão de apresentar grau de utilização da terra (GUT)
de 14,9%, índice bem inferior àquele estabelecido no art. 6o, §§1o e 2o, da
Lei n. 8.629/93, sendo esse laudo corroborado pelo IBAMA, em 2004, na
ocasião da vistoria técnica para licença de desmatamento.
6. Em junho/2004, os recorrentes adquiriram o imóvel sub judice mediante
contrato de compromisso de compra e venda, tendo apresentado o plano
de manejamento sustentável ao IBAMA em 2006, com aprovação em 2007,
não formalizando a transferência da propriedade no Cartório de Registro
Imobiliário, em razão de o Incra não ter expedido o Certificado de Cadastro
do Imóvel Rural, pois, nesse ínterim, ocorreu a expedição do Decreto
Expropriatório (24/09/2004).
7. Considerando que as transformações realizadas no imóvel sub judice
ocorreram em um lapso aproximando de 3 (três) anos, posteriormente à
vistoria administrativa e ao próprio decreto expropriatório, não se pode
admitir que a perícia judicial realizada 6 (seis) anos depois, atestando a
produtividade do imóvel, prevaleça sobre a prova técnica elaborada pela
Autarquia Federal, até porque admití-la seria contrariar a própria
Constituição e a legislação especial que regulamenta a matéria. 8. Não se
vislumbra nenhuma ofensa ao art. 2o, §4o, da Lei n. 8.629/93, sendo certo,
ainda, que a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, não depende
de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos
elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com
a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.408.036/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/5/2019
24/5/2019

Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, INC. II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA
REALIZADA PELO INCRA. MODIFICAÇÕES POSTERIORES NO IMÓVEL.
AFERIÇÃO DO GRAU DE SUA PRODUTIVIDADE APÓS O LAUDO E O
PRÓPRIO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Rejeita-se a alegada violação do art. 535 do CPC/1973, pois não há falar
em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão
impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, inclusive
debatendo sob o enfoque do dispositivo tido como violado (art. 2o, § 4o, da
Lei n. 8.629/93), promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que
de forma contrária aos interesses da parte.
2. Não se aplica ao caso em exame precedentes que se reportam à fixação
do valor da indenização na ação de desapropriação, porque a situação aqui
diz, não com a definição do valor da indenização devida, mas com a
discrepância entre o que constava no imóvel, a título de aferição da sua
produtividade, na data da vistoria e posterior edição do decreto
expropriatório e o laudo pericial produzido mais de 5 (cinco) anos depois.
3. Na situação em exame, rever o entendimento do Tribunal de origem, que
consignou a impossibilidade de anulação do processo expropriatório por
força da realização de modificações no imóvel mais de cinco anos depois
da vistoria feita pelo INCRA (e sua comunicação ao proprietário) e do
próprio decreto expropriatório, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte, e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.516.767/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/3/2017
15/3/2017

Por fim, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de proceder
c
ao cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade
de situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Com efeito, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno desta Corte, deve o Recorrente transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos
casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
DANOS
ESTÉTICOS.
VALOR
INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A
QUO. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário
cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
.
alegada solução jurídica diversa
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
.
exigência
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.485.481/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 –
destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SALARIO-EDUCAÇAO (FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ.
CONCEITO AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO
AINDA
QUE
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
transcrição de ementas, como no caso
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP,
17/5/2018
24/5/2018
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
13/3/2018
DJe
; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin,
19/3/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.626.433/SP, Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de
09.10.2024 – destaque meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA.
COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA
REGULARIZAR VÍCIO SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N. 6/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o
do art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada
divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos
embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos
paradigmas indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de
cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório
oficial, autorizado ou credenciado nos quais eles se achem publicados,
inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na
rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na
Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos
precedentes indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou
credenciado, em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em
sua forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência,
com previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente
órgão de divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento
normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme
se pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos
tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será
concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §
3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação
de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado
e os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de
astreintes, nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é
obstado pela Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada
pela Corte Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de
questão meritória não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a
decisão embargada. Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido
o Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe
a incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47265268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:49:12
Código de Controle do Documento: c302eeff-37c6-4efa-a62a-0964635f8254

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.167.575 / PR
Número Registro: 2024/0081117-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50718150820194047000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO EMPREENDEDOR BAIXO IGUACU
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47705562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 8d61006c-534d-4735-bbd5-56cb59cc7c8d

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:11
Código de Controle do Documento: 8d61006c-534d-4735-bbd5-56cb59cc7c8d